Tribunal: TJBA
Processo: 8194860-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8194860-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALMIRA REIS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A comprovação da contratação de cartão de crédito e a utilização de seus serviços pelo consumidor, aliada à sua inadimplência, configuram a regularidade da dívida e a legitimidade da inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

2. A negativação do nome do devedor em razão de débito comprovado caracteriza exercício regular de direito do credor, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

3. A alteração da verdade dos fatos pela parte, com o objetivo de obter vantagem indevida, justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual civil.

4. Sentença integralmente mantida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8194860-70.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
ALMIRA REIS DE JESUS
e como apelado
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25